Tribunal: TJDFT
Processo: 0730185-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA DE CELULAR. TRANSFERÊNCIA MEDIANTE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Segundo Maria Helena Diniz, o dano moral é uma "lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade (...) ou nos atributos da pessoa" (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 29a edição, São Paulo: Saraiva, 2015).
2. O comportamento do apelado, ao induzir o apelante em erro, mediante fraude, para transferir valor correspondente a cinco salários mínimos, à época, é conduta que ocasionou clara violação ao direito de personalidade do apelante, tendo em vista que ocasionou abalo psicológico e frustração intensos, pela subtração indevida de patrimônio. Desse modo, por força do disposto nos art. 927 e 186 do CC, reputa-se adequada a indenização, por dano moral.
3. Quanto ao valor a ser fixado, a título de indenização, por dano moral, deve ser observada a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se adequado e reflete o conceito de justa reparação.
4. Recurso conhecido e provido.